Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005642-51.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Nota Promissória, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO BOEL - CPF: 383.323.961-15 (ADVOGADO), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (AGRAVANTE), LUCIA RAFFLER BURG - CPF: 199.276.220-15 (AGRAVANTE), ANTONIO ESTEVAM DA SILVA - CPF: 359.317.281-04 (AGRAVADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), EDSON ALVES DA CRUZ - CPF: 869.176.099-00 (ADVOGADO), SUELLEN GONCALES DE OLIVEIRA - CPF: 081.188.899-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PRECLUSÃO – INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA - COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – CUSTAS INICIAIS DEVIDAMENTE PAGAS – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS EM RAZÃO DA REMESSA PARA ESTADO DISTINTO, FACE O RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA – CUSTAS COMPLEMENTARES RECOLHIDAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

II - A questão acerca da complementação das custas e despesas de ingresso já foi examinada pelo juízo de base e, contra a decisão proferida ainda no ano de 2021, os agravantes não se insurgiram a tempo e modo, de modo que a matéria discutida no presente recurso foi atingida pela preclusão.

III - Não incide sobre o caso concreto o instituto da coisa julgada material, como quer fazer crer os agravantes, tendo em conta que não houve prolação de sentença extinguindo o feito, pois o magistrado apenas advertiu o exequente da possibilidade de extinção do feito caso as custas complementares não fossem recolhidas.

IV – Não bastasse, tanto as custas iniciais quanto as complementares foram devidamente pagas, consoante se observa à id. 163920161 e 163920152 - Pág. 1/3.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUCIA RAFFLER BURG
e
OUTRO(S),
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0000069-26.2012.8.11.0100, manejada por
ANTONIO ESTEVAM DA SILVA
, indeferiu o pleito de extinção da demanda executiva.

Para tanto, os agravantes alegam que incidem sobre o caso concreto a coisa julgada material e/ou a preclusão para o pagamento das custas, tendo em conta que, devidamente intimado para proceder com o recolhimento ainda no ano de 2012, sob pena de cancelamento da distribuição, o exequente/agravado assim não o fez, tampouco se insurgiu contra aquela decisão.

Afirmam que não poderia ter sido novamente oportunizado o recolhimento das custas processuais, pois a alteração da coisa julgada material operada em 2012 atenta contra a segurança jurídica de uma decisão já transitada em julgado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão monocrática de id. 163598659.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 163910199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de extinção da demanda executiva, formulado pelos agravantes/executados, em razão do agravado/exequente supostamente não ter efetuado o pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Consoante se infere da demanda executiva, na data de 23.06.2021, os executados, ora agravantes, protocolaram petição requerendo o arquivamento da presente execução, em razão do não pagamento das custas judiciais (id. 80320164 - Pág. 7/8).

Ato contínuo, em
04.10.2021
, o juízo singelo rejeitou o pedido dos agravantes/executados, determinando que o exequente complementasse a diferença apurada entre as custas inicialmente recolhidas e as apuradas pela Central de Controle e Qualidade da Comarca de Brasnorte/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). (id. 80320164 - Pág. 12/13)

Por oportuno, transcreve-se o excerto do
decisum
:

“
COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS DE INGRESSO

Quanto ao tema, denota-se que o exequente, embora intimado, sob pena de cancelamento da distribuição (fl. 92), não se descurou do encargo, pois afirmou que recolheu custas e despesas de ingresso por ocasião do ajuizamento da ação, perante o juízo da 8a Vara Cível da comarca de Londrina - PR e que a medida implementada por este juízo constituir-seia bis in idem.

Todavia, no Direito Tributário (pois as custas ostentam natureza jurídica de tributo), tal instituto somente ocorre quando o mesmo ente tributante cobra um tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador, mais de uma vez, o que, porém, não é o caso destes autos. Isso porque, este juízo não ordenou novo pagamento, mas sim, determinou a complementação de custas, situações distintas, não havendo, pois, falar-se em bitributação de custas e despesas de ingresso.

Outrossim, com relação ao requerimento formulado pelo exequente, para recolhimento de custas ao final, reputo que o art. 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGJ, estabelece ser vedada a medida, em qualquer circunstância (TJMT, n. 1011009-27.2021.8.11.0000; 0001907-50.2008.8.11.0033; 0001899- 73.2008.8.11.0033).

Por fim, no tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, obtempero que o interesse exclusivamente patrimonial que permeia este caso, bem como o contracheque acostado à fl. 177-v, revelam que o exequente possui condições de arcar com o pagamento de custas, sem prejuízo do próprio sustento.

Feitas essas exortações, INDEFIRO os pedidos formulados pelo exequente (fls. 103/ss.), e DETERMINO a complementação da diferença apurada entre as custas inicialmente recolhidas e as apuradas pela Central de Controle e Qualidade desta comarca, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290)”

Como se vê, a despeito da irresignação dos agravantes, constata-se que a questão acerca da complementação das custas e despesas de ingresso já foi examinada pelo juízo de base e, contra a decisão proferida ainda no ano de 2021, os agravantes não se insurgiram a tempo e modo, de modo que a matéria discutida no presente recurso foi atingida pela preclusão.

Se os agravantes discordavam do entendimento adotado pelo juiz de primeira instância em relação à não determinação do arquivamento da execução, lhes incumbia, naquele momento processual, impugnar a decisão judicial, o que não ocorreu.

Assim, observa-se que os agravantes buscam revolver questão claramente preclusa, contra a qual deixaram de manifestar a tempo e modo devidos.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“
Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC)
”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A TEMPO E MODO - PRECLUSÃO. -
O não exercício de ônus da parte no momento processual devido dá ensejo ao instituto da preclusão. Vv: A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo.
(Des. Cláudia Maia)”
(TJ-MG - AI: 10324140119748009 Itajubá, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022
)
(g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMOVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO. PRECLUSAO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação Cível que busca rediscutir matéria (arrematação) já apreciada em decisões anteriores, contra as quais o Apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados
. Apelação Cível desprovida.”
(TJ-DF 00030969220078070006 DF 0003096-92.2007.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022) (g.n.)

Ainda que assim não fosse, não incide sobre o caso concreto o instituto da coisa julgada material, como quer fazer crer os agravantes, tendo em conta que não houve prolação de sentença extinguindo o feito, pois o magistrado apenas advertiu o exequente da possibilidade de extinção do feito caso as custas complementares não fossem recolhidas.

Demais disso, como bem comprova as certidões acostadas à id. 163920161, as custas iniciais foram devidamente pagas, tendo a necessidade de complementação das despesas decorrido exclusivamente em razão do acolhimento da arguição de incompetência, com a consequente remessa da execução que tramitada no Estado do Paraná para o juízo de Brasnorte/MT.

Não bastasse, após ter o pedido de gratuidade da justiça negado por este Tribunal (RAI n. 1019982-68.2021.8.11.0000), o exequente/agravado tratou de providenciar o recolhimento das custas remanescentes antes mesmo da publicação do acórdão, conforme se vê à id. 163920152 - Pág. 1/3.

Portanto, longe de haver a coisa julgada material alegada, o agravo de instrumento apenas revela a nítida intenção dos executados de furtarem-se ao cumprimento da obrigação, em execução que se arrasta há mais de 10 (dez) anos.

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023